Tribunal: STF
Processo: MS 38360
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão prolatada pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Busca a parte impetrante a revisão de decisão jurisdicional proferida por órgão fracionário desta Suprema Corte.



    A decisão combatida está assim ementada:



EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    Como se pode observar, a decisão combatida negou seguimento a Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. O fundamento da decisão impugnada foi o de não ser cabível mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação, o que não se verificou no caso.



    O anterior acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, foi no sentido de negar provimento a Agravo Interno no Mandado de Segurança 26.022, tendo sido fundado no mesmo motivo, como é possível extrair da leitura da ementa do julgado:



“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA TERCEIRA TURMA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (SÚMULA N. 182/STJ). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. IMPETRAÇÃO LIMINARMENTE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso em apreço, o acórdão impetrado sequer conheceu do agravo interno, uma vez que "[n]ão pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula nº 182/STJ." 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do não cabimento do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, uma vez que a Ação Mandamental visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. [...] Gize-se que a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 30/11/2018; sem grifo no original). 3. Agravo interno desprovido.



    Vê-se, portanto, da análise do julgado, que o fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, igualmente, foi o de não cabimento do mandado de segurança como forma substitutiva dos recursos previstos na legislação. 



    Assim, é possível observar que a impetrante, mais de uma vez e nesta oportunidade, vem a se utilizar do mandado de segurança como sucedâneo recursal, buscando, após exaurir os meios recursais adequados no Superior Tribunal de Justiça e em órgão fracionário deste Supremo Tribunal Federal, reinaugurar a mesma discussão com a repetição dos argumentos já visitados e rechaçados pelos órgãos jurisdicionais referidos.



    A impetração não pode ser acolhida pelo mesmo fundamento já apontado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça como pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, qual seja, o do não cabimento do mandado de segurança como substitutivo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, o que não se configurou na decisão ora combatida, que, ao aplicar de forma escorreita a jurisprudência desta Suprema Corte (Súmula 267 STF), não pode ser qualificada de teratológica ou manifestamente ilegal. 



    Nesse sentido: 



“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).



     



“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS-AgR 26.394, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2009) (grifo nosso) “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Decisão do Presidente do STF. Inadmissibilidade. Pedido não conhecido. Aplicação, ademais, da súmula 267. Precedentes. Ausência de razões novas. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente da Corte.” (MS-AgR 26.768, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 16.5.2008) (grifo nosso)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, ante o seu manifesto descabimento, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de fevereiro de 2022. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator